Tribunal: TJMT
Processo: 53531-25.2017.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:
SisconDJ 3.0 - TJ/MT http://siscondj.tjmt.jus.br/siscondj-tjmt/alvaraEletronicoVisualizacao.htm...
Estado do Mato Grosso
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor / Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá
(Projudi)
Alvará Eletrônico n° 615361-5 / 2020
Quinta-feira, 4 de Junho de 2020
Este documento é somente informativo.
80535318320178110001 / Procedimento do Juizado Especial
Processo / Ano: Tipo de Procedimento:
2017 Cível
Número Único 80535318320178110001
Requerente: EDILAINE DELLA VALENTINA GONÇALVES
Requerido: IUNI EDUCACIONAL S/A.
Beneficiário: EDILAINE DELLA VALENTINA GONÇALVES
Conta Judicial 4600106053802
Valor: R$ 11.123,31 (onze mil e cento e vinte e três reais e trinta e um centavos)
Autorizado: ARRUDA, OLIVEIRA & HAYASHIDA ADVOGADOS ASSOCIADOS
CPF/CNPJ: 28.821.760/0001-89
Data de Emissão: 04/06/2020
Titular Conta ARRUDA, OLIVEIRA & HAYASHIDA ADVOGADOS ASSOCIADOS
CPF/CNPJ Titular Conta 28.821.760/0001-89
Banco Agência Conta Tipo Conta
104 - Caixa Econômica
3276 4159 Conta Corrente
Federal
Forma Liberação T.E.D.
Tipo Liberação Valor Valor Parcial com Rendimentos
Usuário: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Status: Solicitado
Mensagem: Aguardando Assinatura
Dr. WALTER PEREIRA DE SOUZA
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor/ Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá (Projudi)
Este documento é somente informativo.
1 de 1 04/06/2020 17:15